Tribunal: TJBA
Processo: 8011515-75.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011515-75.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SILVANO ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em mandado de segurança. Gratificação por condições especiais de trabalho (GCET). Policial militar inativo. Preliminar de litispendência/coisa julgada rejeitada. Mandado de segurança individual impetrado em data anterior ao mandamus coletivo. Impossibilidade de configuração dos institutos por expressa previsão legal. Inteligência do art. 22, §1º da Lei nº 12.016/2009. Ausência de litigância de má-fé no regular exercício do direito de ação. Compensação de valores. Matéria afeta à fase de cumprimento de sentença. Desnecessidade de ressalva expressa no acórdão. Correção monetária e juros. Erro material constatado. Necessidade de adequação dos parâmetros às disposições da Emenda Constitucional nº 113/2021. Aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Embargos de declaração rejeitados quanto às alegações de litispendência/coisa julgada e omissão sobre compensação de valores. Correção de ofício do erro material quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora. Manutenção da concessão da segurança para reconhecer o direito do impetrante à percepção da GCET no percentual de 125%.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
: : 8011515-75.2023.8.05.0000

.EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado,
SILVANO ALVES DE SOUZA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA